Tribunal: TJPA
Processo: 0861673-95.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861673-95.2022.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: M DE O LANDIM COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INVIABILIDADE DE CITAÇÃO DA EXECUTADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 921 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0861673-95.2022.8.14.0301, ajuizada em face de M DE O LANDIM COMÉRCIO – ME, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da impossibilidade de efetivação da citação da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente da ausência de citação válida da executada, exigia a prévia intimação pessoal da exequente, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC; e (ii) saber se a hipótese comportava a suspensão da execução prevista no art. 921 do CPC, em substituição à extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A ausência de citação válida da executada impede a formação da relação jurídica processual e caracteriza falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

4. A hipótese não se confunde com abandono da causa, razão pela qual é desnecessária a intimação pessoal da parte autora prevista no art. 485, § 1º, do CPC, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. Constatado que a exequente não logrou viabilizar a citação da executada após sucessivas oportunidades processuais, permanece inviável a constituição válida da relação processual, justificando-se a manutenção da sentença terminativa.

6. A sistemática de suspensão prevista no art. 921 do CPC pressupõe execução regularmente constituída, circunstância inexistente no caso concreto, em que sequer houve a formação da relação processual mediante citação válida da parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: A ausência de citação válida da parte executada configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora prevista no art. 485, § 1º, quando não caracterizado abandono da causa.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Dispositivos legais: arts. 485, IV e § 1º, 921 e 1.021 do Código de Processo Civil.

Precedentes:

STJ, AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 24/06/2022;

STJ, REsp 1.752.185/CE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 29/04/2021;

STJ, AgInt no AREsp 1.409.923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 01/07/2019;

STJ, AgRg no REsp 1.302.160/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 18/02/2016.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/06/2026 e encerramento às 14h do dia 29/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 34188450) manejado por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra Decisão Monocrática de Id 33268985, que negou provimento ao recurso de Apelação da agravante, mantendo a sentença terminativa.

Consta dos autos que a Apelação foi interposta para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci da Comarca de Belém/PA que extinguiu, sem resolução do mérito, a
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0861673-95.2022.8.14.0301
, ajuizada em face
de M DE O LANDIM COMÉRCIO – ME
.

Em suas razões de agravo interno, a agravante sustenta, inicialmente, o cabimento do recurso com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil. Afirma que a decisão monocrática merece reforma porquanto teria mantido indevidamente a sentença extintiva.

Aduz que, nas razões de apelação, demonstrou a ausência de intimação pessoal da exequente antes da extinção do feito, em afronta ao § 1º do art. 485 do CPC. Argumenta que não houve abandono da causa, uma vez que promoveu sucessivas diligências voltadas à localização e citação da parte executada, inclusive com indicação de novos endereços e recolhimento das custas correspondentes. Sustenta que a última diligência frustrada ocorreu em maio de 2024 e que, posteriormente, apresentou novo endereço para tentativa de citação, sem que o Juízo de origem determinasse o cumprimento da diligência requerida.

Defende que a extinção do processo desconsiderou os princípios da cooperação processual, do dever de esclarecimento e da primazia do julgamento de mérito. Assevera, ainda, que, mesmo na hipótese de inexistência de bens ou de dificuldade na localização da parte executada, o procedimento adequado seria a suspensão da execução, nos moldes do art. 921 do CPC, seguida do arquivamento provisório, e não a extinção do feito sem resolução do mérito.

Sustenta, por fim, que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
ao aplicar entendimento jurisprudencial incompatível com as peculiaridades do caso concreto, reiterando a inexistência de desídia processual apta a justificar a extinção da demanda.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, com o consequente provimento da apelação, anulando-se a sentença de extinção e determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões ao agravo interno pois não houve a triangularização da relação jurídica processual na origem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Juízo de admissibilidade recursal

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo recursal. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. Análise de mérito recursal

Cinge-se a controvérsia à verificação da correção da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante, mantendo a sentença que extinguiu a execução sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Após detido exame dos autos e das razões recursais, concluo que a insurgência não merece prosperar.

A agravante sustenta, em síntese, que a extinção do feito teria ocorrido sem sua prévia intimação pessoal, em afronta ao disposto no art. 485, § 1º, do CPC, bem como defende que o caso reclamaria a suspensão do processo, nos moldes do art. 921 do Código de Processo Civil, e não sua extinção.

Todavia, tais argumentos não se mostram aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Conforme consignado na decisão monocrática, a hipótese dos autos não se enquadra em abandono da causa pela parte autora, situação em que seria imprescindível a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC. O que se verifica é circunstância diversa, consistente na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, decorrente da não efetivação da citação da parte executada, mesmo após reiteradas oportunidades concedidas à exequente para indicação de meios aptos à localização do devedor.

Com efeito, a citação válida constitui requisito indispensável à formação da relação jurídica processual. Sem a sua concretização, não se aperfeiçoa a triangularização do processo, impedindo-se o regular desenvolvimento da demanda executiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, quando a extinção decorre da ausência de pressuposto processual indispensável, notadamente da impossibilidade de formação da relação processual pela falta de citação do réu, é desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora prevista no art. 485, § 1º, do CPC, por não se tratar de abandono da causa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
. 3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito. 4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INTIMAÇÃO DA PARTE ATRAVÉS DO SEU ADVOGADO PARA A REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO PREVISTO NO ART. 893 DO CPC/73. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE CONCRETIZAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS II E III DO ART. 267 DO CPC/73. INAPLICABILIDADE DO QUANTO PREVISTO NO §1º DO ART. 267 DO CPC/73 1. O depósito na ação de consignação em pagamento é requisito essencial para a sua procedibilidade.
2. Intimada a parte, através de sua procuradora judicial, para realizar o depósito no prazo legal e remanescendo inerte, concretiza-se a hipótese prevista no inciso IV do art. 267 do CPC/73, abrindo-se ao juízo a possibilidade de extinguir o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da ação de consignatória. 3. A extinção do processo, nesta hipótese, não depende de prévia intimação pessoal da parte, sendo inaplicável o § 1º, do artigo 267 do Código de Processo Civil, pois não concretizadas quaisquer das circunstâncias previstas nos incisos II e III do art. 267 do CPC/73
. Precedente. 4. Ineficácia do depósito realizado após a prolação da sentença de extinção do feito para os fins do princípio da instrumentalidade das formas. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.752.185/CE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 29/4/2021.))

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes
.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) (Destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE
. 1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1302160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016) (Destaquei)

Na espécie, verifica-se que a exequente teve diversas oportunidades para promover o andamento útil do feito, mediante fornecimento de elementos concretos que viabilizassem a localização da executada. Não obstante, as diligências restaram infrutíferas, permanecendo inviável a citação da parte adversa e, consequentemente, a constituição válida da relação processual.

Como bem ponderou a decisão ora agravada:

(...) No caso em análise, o processo tramita desde o ano de 2022, sem que até o presente momento tenha sido viabilizada a citação da empresa demandada. Embora seja verdade que o Poder Judiciário enfrenta acúmulo de demandas e que, em determinados períodos, houve paralisação do feito aguardando deliberação judicial, não se pode desconsiderar que cabia primordialmente à parte autora, ora apelante, adotar as providências necessárias para a concretização da citação, pressuposto indispensável à constituição válida da relação processual.

Em 20/06/2024 foi expedido ato ordinatório intimando a parte autora a se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, de modo que no dia 27/06/2024 (Id 27852578) foi requerida a expedição do mandado para o mesmo endereço indicado na inicial, no qual as tentativas já tinham sido infrutíferas, sem que a autora justificasse a razão pelo direcionamento da execução para o mesmo endereço. Nesse contexto, o juízo de primeiro grau proferiu a sentença terminativa objeto do recurso.

Ressalta-se que, ao contrário do alegado nas razões recursais, o juízo de primeiro grau citou a petição de Id 118770002 na própria sentença, porquanto por intermédio dela a apelante apresentou o mesmo endereço indicado na inicial.

A conduta da parte apelante, quanto a esse ponto específico, demonstra inequívoca falta de zelo, pois o processo encontrava-se, desde então, aguardando providência sua para o regular prosseguimento.

Não é razoável admitir que, após 3 anos de tramitação, a autora não tenha sequer promovido a citação da parte demandada, essencial à formação da relação processual. Tal omissão evidencia a desídia da parte, que, ao não acompanhar adequadamente as minucias dos autos e ao deixar de praticar ato que lhe competia, contribuiu de forma determinante para a ausência de citação da requerida.

Nesse contexto, ainda que se reconheça a existência de lapso temporal decorrente da própria dinâmica da máquina judiciária, a conduta da apelante revela ausência de diligência processual, apta a justificar a sentença extintiva.

O Poder Judiciário não pode se submeter indefinidamente à vontade exclusiva da parte autora, que tem o ônus de conduzir o processo com diligência e promover os atos necessários ao seu andamento regular. A ausência de medidas efetivas para a localização do réu e a inércia da apelante contraria os princípios da duração razoável do processo e da eficiência processual. (...)

Também não procede a alegação de que deveria ter sido aplicada a sistemática do art. 921 do CPC.

A suspensão prevista no referido dispositivo pressupõe a existência de execução regularmente instaurada, com relação processual constituída e, em regra, a inexistência de bens penhoráveis ou circunstâncias supervenientes que impeçam o prosseguimento dos atos executivos.

No caso em exame, contudo, a controvérsia antecede essa fase processual, porquanto sequer se perfectibilizou a citação da executada, circunstância que impede o regular desenvolvimento da execução e afasta a incidência da disciplina do art. 921 do Código de Processo Civil.

Outrossim, as razões deduzidas no agravo interno limitam-se, em grande medida, à reprodução dos argumentos anteriormente expendidos na apelação, sem demonstrar qualquer desacerto na fundamentação adotada na decisão monocrática, a qual se encontra em plena consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Dessa forma, inexistindo elementos novos capazes de infirmar as conclusões anteriormente alcançadas, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E DES
PROVIMENTO
do presente Agravo Interno em Apelação, mantendo na íntegra a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/06/2026